Tribunal: TJSP
Processo: 1507793-23.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507793-23.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
FABIANO MIGUEL PORTO, ALEXSANDER SANTOS DE AGUIAR e ABDIEL
FILIPE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a
preliminar, CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos de
apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Os réus
permaneceram presos no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados
de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
2
VOTO no 28.500
APELAÇÃO no 1507793-23.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto 4a Vara Criminal
Apelantes: ABDIEL FILIPE ARAÚJO
ALEXSANDER SANTOS DE AGUIAR
FABIANO MIGUEL PORTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Latrocínio Recursos defensivos buscando a absolvição de
Abdiel e Alexsander por insuficiência probatória, além da
desclassificação para o delito de lesão corporal com resultado
morte, quanto a Fabiano. Subsidiariamente, buscam a
redução da pena base e o afastamento das agravantes
reconhecidas
Preliminarmente, apesar do alegado em
contrarrazões recursais, os apelos defensivos devem ser
conhecidos
A apresentação extemporânea de razões de
apelação constitui mera irregularidade No mérito, provas
francamente incriminadoras que demonstram suficientemente
a prática do delito por todos os apelantes
Inviável a
desclassificação Dolo evidenciado Vítima atingida com
golpes de faca, em região vital, com posterior atropelamento
promovido pelos agentes
Subtração de seu veículo e
demais pertences Apelantes que tinham ânimo de praticar
roubo e resultado morte
Penas aplicadas com critério,
atendendo aos parâmetros da suficiência e da reprovabilidade
Exasperação das penas bases escorreita, já que a execução
do delito foi particularmente gravosa, ante o desnecessário
atropelamento do corpo do ofendido
Circunstância
comprovada pela prova oral e pelo exame necroscópico

Agravantes da emboscada, do emprego de meio cruel e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
3
demonstradas
Os agentes, em superioridade física e
numérica, fizeram o ofendido crer que iriam a um bar em
outra cidade, e levaram-no a local ermo, onde foi segurado e
golpeado com faca por diversas vezes
Agravante da
reincidência bem reconhecida quanto a Abdiel e Alexsander,
com aumento proporcional nesta etapa
Regime inicial
fechado bem fixado ante a necessidade de atendimento dos
princípios da suficiência e reprovabilidade da grave conduta
criminosa, de quem tem personalidade deturpada e coloca em
risco à ordem social Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 435/457,
acrescenta-se que os réus foram condenados, como incursos no art. 157,
§ 3o, parte final (redação anterior), Código Penal, ALEXSANDER
SANTOS DE AGUIAR e ABDIEL FILIPE ARAÚJO, à pena de 30
(trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no piso legal, e FABIANO MIGUEL PORTO, à
pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido
negado o apelo em liberdade.
Inconformados, apelam os réus, Abdiel e Alexsander,
buscando a absolvição por insuficiência probatória, enquanto Fabiano
pretende a desclassificação do delito para o de lesão corporal com
resultado morte. Subsidiariamente, todos pretendem a redução da pena
base e o afastamento das agravantes (fls. 530/536).
Processados os recursos, nesta instância, o parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
4
douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento dos apelos (fls.
564/576).
É o relatório.
Preliminarmente, ao contrário do sustentado pelo i.
Promotor de Justiça oficiante nos autos, os recursos defensivos são
tempestivos e merecem conhecimento.
Os réus, ao serem intimados da r. sentença
condenatória, interpuseram recursos de apelação tempestivamente.
Cediço é que a apresentação tardia das razões de
apelação não pode prejudicar os réus, na medida em que constitui mera
irregularidade, conforme entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
RAZÕES
RECURSAIS.
APRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
MERA
IRREGULARIDADE.
SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I
Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que,
apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a
apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera
irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso.
Precedentes.
II O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de
conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
5
recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a
justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal
e, por conseguinte, a concessão da ordem.
III
Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região que, afastada a preliminar de
intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta
pelo ora paciente.
(STF HC 112355, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 26/06/2012 grifei)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso
específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a
verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos
termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
FURTO
QUALIFICADO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS
APRESENTADAS
EXTEMPORANEAMENTE.
MERA
IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO
DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo
Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das
razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o
condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso
de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
6
conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as
respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o
que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente,
cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma
mera irregularidade.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente.
(STJ HC 358.217/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)
Desta forma, a intempestividade das razões recursais
não prejudica a análise do presente apelo, da forma que segue.
A r. sentença foi proferida com acerto, mesmo porque
as provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática
ilícita pelos recorrentes, exatamente como narrada na peça incoativa.
A autoria e a materialidade do crime decorrem dos
boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 05/06, do laudo pericial do local
em que o ofendido foi encontrado de fls. 101/111, do laudo
necroscópico de fls. 112/115 e da prova oral.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que os
apelantes roubaram o veículo e diversos pertences da vítima, bem como
a golpearam com faca e a atropelaram, causando as lesões que levaram à
morte.
Com efeito, em juízo, a testemunha Wesley relatou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
7
filho do ofendido e mostrou-se indignado com a execução do crime, já
que não conhece os réus e nem sabe os motivos que os levaram a agir
desta forma. Narrou que, no dia dos fatos, seu pai havia saído, rumo à
casa de seu avô e, de lá, dirigiu-se para um bar e não mais retornou.
Passados um ou dois dias, a família ficou preocupada com a ausência do
ofendido, pois, apesar de ser de costume ele ficar fora, ele mandava
notícias e explicava sua ausência, o que não ocorreu e decidiram em
registrar a ocorrência. Então, assistindo a um programa de televisão, viu
a notícia de que o corpo de um homem havia sido encontrado em uma
vicinal, o reconheceu e tomou conhecimento do falecimento do pai.
Confirmou que ele levava dinheiro consigo, na carteira, mas foi
encontrado sem seus pertences. Do veículo, único bem recuperado,
subtraíram o aparelho de som, bateria, itens pessoais, chaves e materiais
que ficavam no porta-malas.
No mesmo sentido, a testemunha Maria de Fátima,
esposa do ofendido, confirmou que seu marido havia saído de casa na
sexta-feira, passado pela casa de seu sogro e, então, dirigiu-se para um
bar na Vila Áurea. De início, não estranhou o fato de o marido não ter
retornado, já que ele costumava dormir na casa do pai, após beber.
Contudo, como ele não havia retornado até domingo, ela e os filhos
registraram a ocorrência de desaparecimento. Na madrugada de segunda-
feira, os policiais militares foram à sua casa informar que o veículo de
seu marido havia sido encontrado abandonado. Até então, pensou que o
marido tivesse deixado o carro em algum lugar, já que não costumava
dirigir embriagado, e continuou acreditando que ele tinha dormido fora.
Na segunda feira, descobriu o que havia acontecido através de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
8
programa de televisão. Não conhecia os acusados, mas soube que eles
estavam no mesmo bar que o ofendido e chamaram-no para ir a Ribeirão
Preto. Seu marido, conhecido como “Gordo”, levava consigo R$ 160,00
em dinheiro, cartão bancário, aparelho celular novo e sua CNH. Quanto
ao veículo, esclareceu que os acusados andaram com ele durante toda a
madrugada e só pararam quando o combustível acabou, já que não
conseguiram abrir o tanque. Esclareceu, durante o depoimento, que o
ofendido havia abastecido o carro na sexta-feira, em um auto posto no
Jardim das Palmeiras, às 18h15', conforme apurou na fatura de seu
cartão.
Em complemento, o delegado de polícia, Dr. Rodolfo
Latif, relatou que, de início, havia sido lavrado boletim de ocorrência de
um homicídio de vítima desconhecida, até que foi reconhecido como
Claudinei, morador de Sertãozinho. Após ter sido recebida denúncia
anônima, através da delegacia da cidade de residência do ofendido,
apurou a participação de Fabiano no crime. Da mesma forma, o filho da
vítima apurou que Fabiano havia participado do delito, após ter se
empenhado pelos locais em que seu pai havia estado na noite dos fatos.
Diante disso, representou pela prisão temporária de Fabiano, o qual,
depois de encontrado, confessou o crime perpetrado e deu detalhes sobre
a dinâmica dos fatos. Segundo seu relato, foram desferidas diversas
facadas contra a vítima, assim como passaram sobre seu corpo, no local
em que foi abandonado. Os corréus, da mesma forma, confirmaram o
delito, dizendo que decorreu de desentendimento entre eles no interior
do veículo. Nas investigações, apuraram que Fabiano desferiu as
facadas, enquanto Alexsander segurava a vítima. Já Abdiel deu a ideia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
9
de passarem sobre o corpo da vítima com o carro. Foram subtraídas
peças do veículo do ofendido, além de pertences pessoais, como carteira,
documentos e celular, sendo que este foi tomado por Alexsander e
trocado por drogas para uso conjunto entre os acusados. De acordo com
informações, os apelantes encontraram o ofendido em um bar na Vila
Áurea, bairro complicado da cidade, e rumaram com ele para Ribeirão
Preto, a pretexto de consumir drogas e bebidas alcoólicas. Contudo, a
ideia dos agentes era a de subtrair os bens do ofendido e ceifar sua vida.
Apenas Fabiano conhecia a vítima e o chamava por “Gordinho”.
Ainda, o delegado de polícia, Dr. Targino, esclareceu
que tomou conhecimento do crime pela televisão e, no dia seguinte,
recebeu denúncia anônima, dando conta de que “Bibi” teria participado
do crime e indicando seu endereço. Recebeu outra ligação, na qual o
interlocutor disse que apontaria outro envolvido no delito, mas caiu
antes que o fizesse. Fez pesquisas e apurou que “Bibi” era Fabiano,
informação que transmitiu para a delegacia de Ribeirão Preto.
Acompanhou o interrogatório de Fabiano em solo policial, ocasião em
que confessou o crime e indicou os comparsas “Chokito” e Abdiel. Os
três estavam em um bar, quando encontraram o ofendido e rumaram
para Ribeirão Preto. No retorno, ocorreu um desentendimento por conta
da direção perigosa de Fabiano, o qual investiu contra o ofendido e o
esfaqueou, enquanto “Chokito” o segurava. Abdiel, apesar de ter negado
a participação no crime, foi quem demandou passassem sobre o corpo da
vítima.
O depoimento do investigador de polícia, Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
10
Alberto, seguiu a mesma toada dos demais, acrescentando que o veículo
do ofendido foi encontrado próximo à casa de Fabiano, sem o aparelho
de som e outros objetos, os quais não foram recuperados.
Milton, também investigador de polícia, trouxe relato
igual aos de seus parceiros de distintivo, esclarecendo que a faca
utilizada no crime foi encontrada no mesmo local do corpo do ofendido.
O policial militar Daniel, em juízo, disse que foi
informado, via COPOM, de que um corpo havia sido encontrado em
uma rotatória, dirigindo-se para a preservação do local até a chegada da
perícia. Percebeu as marcas de perfuração na vítima, assim como marcas
de pneus no gramado.
Por fim, a mãe de Fabiano, Maria de Fátima, disse
conhecer os corréus, que são amigos de seu filho, e estavam os três
juntos na data dos fatos. Soube o que aconteceu, através de Fabiano, que
lhe contou que havia praticado um roubo seguido de morte, enquanto
assistiam ao programa do Datena, oportunidade em que descreveu ter
esfaqueado a vítima.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, seja porque as versões ofertadas em solo policial e judicial
foram harmônicas entre si, seja porque não havia motivos para
incriminarem indevidamente os réus.
E sobre a palavra dos policiais, importante frisar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
11
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
Não existe razão para duvidar da idoneidade e sinceridade dela.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se que Fabiano admitiu a participação no evento
criminoso, sustentando, contudo, que o ofendido primeiro investiu
contra ele. Ainda, negou a subtração do veículo e dos pertences pessoais.
Já os corréus negaram o crime, dizendo apenas que
estavam presentes e imputaram toda a ação a Fabiano.
As versões dos apelantes, no entanto, não convencem,
até mesmo porque dissonantes daquilo que declararam ainda no calor
dos acontecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
12
De tudo isso, deve prevalecer a outra ala da prova,
isenta e incriminadora, mostrando-se de todo inviável a tese da
absolvição quanto a Abdiel e Alexsander. O crime de latrocínio restou
comprovado e tipificado, não havendo se falar também em
desclassificação para o de lesão corporal com resultado morte, com
relação a Fabiano.
Com efeito, existiu o animus necandi para assegurarem
a impunidade e a posse dos bens subtraídos, já que, tão logo se
apoderaram dos bens do ofendido, ceifaram sua vida.
A violência desproporcional, com requintes de
crueldade, já que passaram sobre o corpo da vítima já esfaqueada,
evidencia a intenção de matá-la logo após a subtração de seus pertences.
De tudo isso, posto que devidamente comprovadas a
autoria e a materialidade do delito, assim como o dolo com que agiram
e, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, a condenação
dos réus era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, as penas dos réus foram exasperadas
na quinta parte, considerando as circunstâncias concretas de execução do
crime, que, de fato, merece resposta penal mais rigorosa, para que se
atenda aos critérios da suficiência e da reprovabilidade, não comportando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
13
reparo.
Como
bem
considerado
pelo
d.
magistrado
sentenciante, o “crime foi praticado com violência extrema, com brutalidade
e crueldade incomuns, além de terem passado com o carro sobre o corpo da
vítima, revelando maldade e periculosidade” (fls. 454), extrapolando, e
muito, a esfera da normalidade do tipo penal.
E, diferente do sustentado pela defesa, o atropelamento
do ofendido ficou devidamente comprovado pela prova oral e pelo
exame necroscópico, o qual atesta que o corpo do ofendido apresentava,
na região torácica, “várias fraturas de arcos costais anteriores bilateral e
posteriores à direita com hemotórax à direita de aproximados 350 mL”, além
de “contusão pulmonar perihilar à direta com hematoma periaórtico
importante e contusão pulmonar lobo inferior esquerdo” e de “hematoma
subgaleal em toda calota craniana” (fls. 115
grifos nossos), lesões
internas compatíveis com a dinâmica descrita pelas testemunhas de
acusação.
Ademais, o i. expert concluiu que a morte do ofendido
decorreu de “traumatismo torácico com trauma e perfuração de arma branca
com hemotórax e contusão pulmonar associada a traumatismo craniano
ocasionada por agente de natureza contundente e perfurocortante” (fls. 115
grifos nossos)
Assim, a exasperação da pena base está absolutamente
alinhada com as diretrizes do art. 59 do Código Penal, assim como
atende à individualização das penas, prevalecendo o justo no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
14
penal.
Na segunda fase, escorreito o reconhecimento das
agravantes do art. 61, inciso II, alíneas c e d, do Código Penal, quanto a
todos os apelantes.
Isso porque, como bem pontuado na r. sentença
recorrida, em sintonia com a prova colhida, os réus abordaram o
ofendido em Sertãozinho e convidaram-no para ir a um bar em Ribeirão
Preto, como se pretendessem com ele continuar as confraternizações,
enquanto, na verdade, visavam à subtração de seu veículo e demais
pertences, assim como sua morte, para que não fossem descobertos.
Igualmente configurados o emprego de meio cruel e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista a superioridade
numérica e física dos seus algozes, que se valeram disso para levá-la a
local ermo, segurá-la e golpeá-la com faca, por diversas vezes, causando
intenso e desproporcional sofrimento.
Nem se fale que houve possibilidade de resistência do
ofendido, na medida em que o laudo pericial de fls. 101/111 atestou que
havia sinais de lesões semelhantes no corpo e nos braços, “o que sugere
lesões de defesa” (fls. 108 grifos nossos), circunstância bastante clara,
aliás, na fotografia aposta a fls. 108.
Quanto a Alexsander e Abdiel, ainda foi reconhecida a
agravante da reincidência, devidamente configurada às fls. 428/431 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
15
432/434, respectivamente, justificando-se aumento superior, nesta fase,
com relação a eles.
Ausente causas de aumento e diminuição, as penas dos
apelantes foram convertidas em definitivas.
Por fim, tanto a gravidade do crime, quanto as
personalidades dos apelantes, certamente perigosas ao convívio social,
recomendam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento
das penas.
O crime de latrocínio é grave, hediondo, causador de
grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável
impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da
segurança pública.
E mais, quem envereda para prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, notadamente quando verificada a
forma de execução do crime aqui tratado, desnecessariamente cruel,
violenta e maldosa.
A propósito, já se decidiu:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507793-23.2018.8.26.0506 -Voto no 28.500
16
CONCRETA.
PERICULOSIDADE.
MANUTENÇÃO
JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.1. O art.
33, § § 2o e 3o, do Código Penal estabelece que o condenado à pena
igual ou inferior a 8 (oito) anos poderá iniciar o cumprimento da
reprimenda no regime semiaberto, observando-se os critérios do
art. 59 do aludido diploma legal. 2. Na espécie, o réu foi condenado
a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no
regime inicial fechado, por ter praticado o crime previsto no art.
157, § 3o, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. 3. In casu,
evidenciada a gravidade concreta do delito perpetrado, dado o
modus operandi empregado pelo paciente e corréu no seu
cometimento, revelador de maior periculosidade, devida a
manutenção do modo inicial fechado para o resgate da sanção. 4.
Ordem denegada. (HC 152757 / SP, rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, j. 16/12/2010).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Os réus
permaneceram presos no curso do processo e, inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator